Tribunal: TJES
Processo: 0008553-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008553-67.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME GOMES DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008553-67.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME GOMES DE SOUZA, JOSE GUILHERME MEDINA FLORES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.
RECEPTAÇÃO.
DOIS RÉUS.

ABSOLVIÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NO CADERNO PROCESSUAL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE.

JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

1.
Em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

2
.
Tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, não existem razões para o acolhimento dos pleitos absolutórios formulados pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.
3
.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008553-67.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME GOMES DE SOUZA, JOSE GUILHERME MEDINA FLORES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOSÉ GUILHERME MEDINA FLORES e GUILHERME GOMES DE SOUZA
, por irresignados com a respeitável sentença que os condenou nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de maio de 2020, os denunciados conduziam, em proveito próprio, motocicleta que haviam adquirido, e que sabiam ser produto de crime.

Em suas razões de apelação a defesa de ambos acusados pugna absolvição, sustentando insuficiência probatória. Ainda, requer a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A materialidade encontra-se perfeitamente comprovada através do Auto de Apreensão de fls. 11/12, Boletim Unificado de fls. 21/29 e Auto de Depósito de fl. 34.

Em relação a autoria relembro, inicialmente, que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA, ART. 180, CP – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O DESCONHECIMENTO PELO APELADO DA LICITUDE DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APELO IMPROVIDO. 1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Sendo o recorrente preso em flagrante na posse do bem receptado, inverte-se o ônus da prova, devendo a defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do objeto subtraído. 3) Sem qualquer suporte jurídico a tese de atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância, seja diante do valor do bem receptado, tratando-se de um automóvel, seja pelos registros criminais pretéritos do recorrente que demonstram que fazia dos delitos seu meio de vida, evidenciado acentuada periculosidade. 4) Apelo improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035150176143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).”

Em sede extrajudicial, os acusados afirmaram que a moto pertencia a ambos, e que tinham dividido o pagamento do veículo entre si.

O acusado Guilherme não foi ouvido em juízo.

Por outro lado, o réu José Guilherme afirmou em seu interrogatório que no dia dos fatos ele e o acusado Guilherme ajudaram a descarregar um barco do tio do interrogando, e que no local havia um homem oferecendo uma motocicleta Yamaha por R$400,00 (quatrocentos) reais, informando que entregaria a documentação no dia seguinte.

Narrou ainda que se interessou em comprar o veículo pois sabia que na época valia cerca de R$7.000,00 (sete mil reais).

O Guarda Municipal Sandro Márcio Carvalho narrou em juízo que:

“
[...] fazendo patrulhamento na área da beira-mar, quando, por volta das 21:00 horas, ouviram pelo rádio que o “cerco eletrônico” havia detectado uma motocicleta transitando naquela região com restrição de furto/roubo; que com a descrição da motocicleta com restrição passaram a diligenciar, localizando veículo na avenida beira mar com dois indivíduos; que deram ordem de parada para os ocupantes da motocicleta e constatava que se tratava de veículo com restrição de furto/roubo; que o condutor da motocicleta era o acusado José Guilherme; que com o acusado Guilherme Gomes foi apreendido uma pequena quantidade de drogas; que esclarece que a ordem de parada dos acusados se deu na Avenida Beira-Mar e eles não obedeceram, sendo necessário solicitar ajudar a outras guarnições de 4 a 5 viaturas; que acompanharam a motocicleta ate a proximidade dos posto de combustível Ouro Negro, na Vila Rubim; que Os acusados foram conduzidos para delegacia de polícia [...]”

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo Guarda Municipal Abel Karte Fortuna ao ser ouvido em juízo.

Tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, entendo que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pelas defesas, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

No mesmo sentido ressaltou o Ministério Público de 2º Grau, tendo concluído que
“
por mais que reverberem as defesas acerca do desconhecimento por parte dos réus acerca da origem ilícita do veículo produto de crime o qual estava em sua posse, é cediço que em delitos de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, conforme ocorreu no presente caso, incumbe a defesa comprovar a origem lícita do bem, o que não foi feito nos autos”.

Em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que também constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.